Tribunal: TJDFT
Processo: 0715482-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito, nos termos da CF, art. 5o, XI, e da jurisprudência do STF (Tema 280).
2. Comprovada a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, sobretudo diante da apreensão de quantidade expressiva de entorpecente (978,91g de crack), a condenação é impositiva. Da mesma forma, demonstradas a materialidade e a autoria do crime de posse de munição de uso restrito, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
3. A dosimetria deve ser mantida quando realizada de forma fundamentada, proporcional e em conformidade com a legislação penal e a jurisprudência.
4. O regime inicial é fechado, nos termos do CP, art. 33, §2o, “a”, diante da quantidade de pena, reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.
5. A alteração do regime de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos devem ser indeferidas quando ausentes os requisitos legais (CP, arts. 33 e 44).
6. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e não provido.